Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-54.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CREDITO – DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Habilitação de Crédito” (Proc. nº 1055402-45.2020.8.11.0041), formulado pela embargante e outras empresas do Grupo Engeglobal em face de seus credores, entre eles a habilitante/embargada THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar a retificação do crédito da habilitante/agravada no QGC “para constar o valor de R$ 1.385.450,01, na classe quirografária” (cf. Id.
186356191)

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque o crédito deve ser “submisso em sua integralidade ao grupo Engeglobal”, já que “mesmo sendo uma associação entre empresas, geralmente uma das consorciadas assume o posto de líder do consórcio, para tomar frente dos assuntos e responder por todo o projeto” e, portanto, a embargante “assumiria a totalidade de direitos, obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras relativas aos consórcios CAMPUS UNIVERSITÁRIO, BARRA DO PARI e MARECHAL RONDON”.

Defende que, por se tratar de dívida entabulada no período de vigência do consórcio, “o Grupo Empresarial torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, consequentemente, o total do crédito deverá ser submetido ao regime concursal na importância pleiteada pela Agravada em sua exordial”, além disso, todos os consórcios foram firmados em data anterior a constrição do crédito.

Reforça que, “em que pese o § 1º, do art. 278, do diploma supracitado declarar que não há presunção de solidariedade, mister analisar os créditos aqui vindicados sob a óptica da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública), porquanto, todos os consórcios foram firmados para fins específico de participação em licitações e contratação com o Poder Público, assim, nestas situações, passa a vigorar o disciplinado nos editais de licitação e na supra”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n.
187288274)

Nas contrarrazões, o embargado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 188880695)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº
193044693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Incialmente caba analisar a preliminar de falta de dialeticidade arguida pelo embargado.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, os embargos pretendem a modificação do r. acórdão porque, segundo se alega
,
houve omissão quanto a necessidade de que o crédito, deve ser “
submisso em sua integralidade ao grupo Engeglobal”.

E
mbora o r. acórdão não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que desproveu o recurso de agravo de instrumento, a crítica foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a embargante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na decisão agravada.

A embargante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da decisão atacada (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

No mais, a embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

“Como se infere dos autos, o crédito objeto do presente incidente decorre da Reclamação Trabalhista ajuizada em desfavor do Consórcio Marechal Rondon.

Referido consórcio foi constituído por contrato estabelecendo a divisão de cota parte de 75% para ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA., 20% para FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e 5% para MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.

Nessa perspectiva, tendo em vista que o crédito total do autor, conforme Certidão de Habilitação de crédito de id. 101499836 é de R$ 1.847.266,70 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte seis reais e setenta centavos), e que a recuperanda ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES é responsável pelo consórcio na cota parte de 75%, deve apenas o crédito de R$ 1.385.450,02 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos) ser reconhecido para os fins da presente habilitação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda a retificação do crédito de THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 1.385.450,02 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos), na classe quirografária.”

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos, eis que, nos moldes do art. 47 da LRJ, embora ela tenha “por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor”, visa, em verdade, “permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei nº 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há é a presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade quanto aos “direitos e obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras” (cf. Id. nº 167727193 - Pág. 8), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão agravada, “o contrato de constituição estabeleceu a divisão de cota parte de 75% para a sociedade empresária ENGEGLOBAL, 20% para a FAROL EMPREENDIMENTOS e 5% para a empresa MULTIMETAL ENGENHARIA. Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 75% da responsabilidade para a recuperanda ENGEGLOBAL” (cf. Id. nº 167727197 - Pág. 3); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo Consórcio “Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024